Tribunal: TJSP
Processo: 3001624-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DA INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA PORTANDO CAPACETE SEM A VISEIRA – tutela provisória de urgência – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DA INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA PORTANDO CAPACETE SEM A VISEIRA – tutela provisória de urgência – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, prejudicado.